Tribunal: CARF
Processo: 10166.900706/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900706/2008-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.259 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900706/2008-08
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900706/2008-08

Trata-se de Recurso Especial interposto em face do Acórdão no 3001-001.635 que
negou provimento ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2008
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus no caso concreto
analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação da compensação
apresentada..
Em seu Recurso Especial a Recorrente alega que o acórdão recorrido “(...) deixou
de reconhecer o direito creditório, sob alegação de inexistência de liquidez e certeza, mesmo
após a confirmação do crédito pela unidade de origem”, enquanto que nos paradigmas
apresentados as respectivas turmas “(...) reconhecem que a comprovação do indébito por meio
de diligência fiscal determinada pela Turma julgadora atesta a liquidez e certeza do direito
creditório, confirmando que “o contribuinte tem direito passível de compensação” (acórdão
3301-003.101), bem como que “a DCOMP deve ser homologada” (acórdão no 1201-001.983)"..
O recurso especial não foi admitido. Foi interposto agravo, o qual foi acolhido
para fins de dar seguimento ao especial relativamente ao capítulo “ Interpretação do artigo 170
do CTN (liquidez e certeza do crédito tributário) em situação na qual o crédito já havia sido
confirmado pela unidade preparadora em sede de diligência determinada por esse CARF”.
A Fazenda Pública apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e as matérias foram prequestionadas.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação. O recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900706/2008-08

consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
Acórdão Recorrido
Os autos baixaram em diligência e o resultado da diligência confirmou que as
deduções registradas na contabilidade correspondiam com o valor declarado na DIPJ.
Contudo, a relatora do voto condutor identificou que a fiscalização encontrou
divergências relacionadas às vendas canceladas, ao IPI/ICMS substituto, às vendas do ativo
permanente, bem como às receitas com exportação, quando da análise das informações que
compuseram o balancete. Afirmou a relatora, sendo seguida pelo Colegiado, que:
... o balancete, embora seja uma das principais demonstrações financeiras de uma
empresa, não é um registro contábil obrigatório, constituindo um instrumento de
controle interno para fins de análise do estado financeiro do negócio. Nesse contexto,
penso que, para fins de se confirmar as informações indicadas no referido balancete,
deveria o contribuinte ter anexado aos autos outros documentos contábeis/fiscais aptos a
validar tais a informações, a exemplo dos seus livros diário e razão.
Por derradeiro, outro fator determinante para o indeferimento do pleito foi que o
balancete não tinha assinatura de um contabilista responsável, formalidade indispensável
segundo a Resolução CFC no 685, de 1990.
Neste panorama, o Colegiado entendeu que não havia liquidez e certeza do crédito
pretendido pelo sujeito passivo.
Acórdão 1201-001.983
Os autos baixaram em diligência para que fosse analisada a existência do crédito
pleiteado, tendo por base a DIPJ, o livro razão e os informes bancários. Em relatório de
diligência, a Autoridade Fiscal, com base nos documentos acostados aos autos, demonstrou que
o sujeito passivo possuía indébito tributário. O Colegiado, baseado no resultado da diligência,
deu provimento ao recurso e reconheceu o crédito nos moldes propostos pela Autoridade Fiscal
em sede de diligência.
Acórdão 3301-003.101
Os autos baixaram em diligência para que a Delegacia de Origem examinasse os
documentos trazidos aos autos: a planilha com a reapuração do crédito, os lançamentos contábeis
reclassificados, o balancete original, o balancete após a reclassificação, apuração e resumo do
PIS e da COFINS e o DARF.
O relatório de diligência identificou a existência do valor pago a maior como
resultado da diferença entre o primeiro balancete, que teve o equívoco de não ter incluído a
dedução da receita de "vendas de produtos a terceiros – MI – equiparado a exportação", e o
segundo balancete que conteve a referida dedução.
Em adendo, o relatório de diligência também reconheceu a existência do valor
isento decorrente de receitas de exportação, no total de R$ 4.205.616,80, sendo este valor,
quando retirado da base de cálculo do tributo, deu origem ao recolhimento a maior.
O Colegiado reconheceu o crédito nos termos do resultado da diligência fiscal.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.259 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.900706/2008-08

Ao cotejar o acórdão recorrido com os paradigmas, resta evidente a falta de
similitude fática entre eles. A única interseção entre os três acórdãos foi que suas decisões se
basearam na valoração da prova, no caso, os resultados das diligências fiscais.
No recorrido, o Colegiado entendeu que o resultado da diligência, que analisou o
direito do sujeito passivo com base no escasso conjunto probatório acostado aos autos, apenas
teria afirmado a congruência entre o valor contabilizado no balancete e a informação prestada em
DIPJ, sem, contudo, de forma peremptória, afirmar a existência de direito líquido e certo do
sujeito passivo. Já nos paradigmas, diante da robustez das provas acostadas no recurso
voluntário, o resultado da diligência definiu, sem hesitar, a existência do direito creditório.
Como se vê, as decisões paragonadas laboram a partir de circunstâncias fáticas
distintas das que se apresentam na lide em julgamento. Em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência.
Assim, por se debruçarem sobre circunstâncias fáticas distintas, entendo
impossível deduzir divergência entre o acórdão recorrido e os de nos 1201-001.983 e 3301-
003.101.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 793
DF CARF MF
Original